Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737422-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUNDIAL TORNEADORA E NONTAGENS INDUSTRIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação da execução fiscal de no 0748528-72.2021.8.07.0016 ajuizada pelo agravante em desfavor de MUNDIAL TORNEADORA E NONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora